Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-07.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001415-07.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ELENICE MARIA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ÓBITO DO AUTOR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES TRANSMISSÍVEIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. REFORMA PACIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por Manoel Laurentino Farias, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o município ao fornecimento de tratamento de internação domiciliar (
home care
), sob pena de multa cominatória diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, invocando competência exclusiva do Estado da Bahia, e pugna pela redução ou afastamento das astreintes. Sobreveio o falecimento do autor no curso do
iter
recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o falecimento superveniente do autor acarreta a perda do objeto da obrigação de fazer de natureza personalíssima e quais as consequências processuais remanescentes; (ii) saber se o Município de Paulo Afonso possui legitimidade passiva para figurar como responsável solidário pelo fornecimento de internação domiciliar; e (iii) saber se as astreintes fixadas devem ser reduzidas ou afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O fornecimento de internação domiciliar (
home care
) constitui obrigação de fazer personalíssima, vinculada à pessoa do paciente. O falecimento do autor torna a prestação principal objetivamente impossível, configurando perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, IX).

4 - A perda do objeto não é integral. As astreintes vencidas no período de descumprimento anterior ao óbito constituem crédito patrimonial autônomo, já incorporado ao patrimônio do
de cujus
, transmitindo-se aos herdeiros habilitados. A apuração do
quantum
devido deve ser remetida à fase de liquidação.

5 - A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos dos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal e da tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE). A divisão administrativa de competências no SUS não é oponível ao cidadão. O município pode buscar ressarcimento junto aos demais entes pela via regressiva.

6 - A alegação genérica de insuficiência orçamentária e de ausência do tratamento na lista de medicamentos básicos do SUS não afasta a responsabilidade solidária do município. A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial.

7 - As astreintes possuem natureza coercitiva e sua fixação contra a Fazenda Pública é medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 537). Os valores fixados na liminar (R$ 1.000,00/dia) e na sentença (R$ 2.000,00/dia, com teto de R$ 100.000,00) mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade do caso.

8 - Mantida a sentença quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios, ante a vedação à
reformatio in pejus
e a impossibilidade de agravamento da condenação da Fazenda Pública em sede de remessa necessária (Súmula 45/STJ).

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso de apelação a que se nega provimento. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário, apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito nesse particular, mantidas as astreintes quanto ao período de descumprimento comprovado até a data do óbito, com transmissibilidade do crédito às herdeiras habilitadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001415-07.2022.8.05.0191
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e partes Apeladas
ELENICE MARIA DA CONCEIÇÃO
e
EDIJANIA FARIAS LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA, PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.